Tribunal: TJSP
Processo: 2158314-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURAS DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE CORTAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENQUANTO PENDENTE DE DISCUSSÃO OS VALORES DEVIDOS – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO